Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10, VIII E 11, I DA LEI 8.429/1992. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 8.429/1992 estabelece três grupos de atos de improbidade administrativa: os que levam o servidor a enriquecer-se ilicitamente (art. 9); os que causam prejuízo aos cofres públicos (art. 10); e aqueles que, embora não gerem enriquecimento nem causem prejuízos aos cofres públicos, atentam contra os princípios da boa administração pública (art. 11). A Lei 14.230/2021 implementou algumas modificações na Lei de Improbidade Administrativa que impactaram diretamente os dispositivos acima citados: a) a exclusão da modalidade culposa e o reforço da exigência de comprovação do dano patrimonial efetivo ao erário para as infrações previstas no art. 10 (atos que causam prejuízo ao erário); b) a exclusão da modalidade culposa para os atos do art. 11 (atos que atentam contra os princípios da Administração Pública) e a revogação do inciso I:
2. Em recente julgamento do ARE 843989 (Tema 1199/STF), que teve por objeto definição sobre a retroatividade das novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei 14.230/2021) o Supremo Tribunal Federal definiu que a nova Lei 14.230/2021 retroage para exclusão do ato culposo, alcançando, portanto, atos de improbidade administrativa cometidos na vigência do texto anterior sem condenação transitada em julgada, para os quais passou a ser exigida a verificação da prática de conduta dolosa por parte do agente.
3. O procedimento licitatório, conforme art. 3o da Lei 8.666/1993, visa garantir a isonomia entre os participantes e a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração. No caso em análise, a licitação, na modalidade convite, tinha por finalidade contratar serviço de paisagismo para o anel viário da Cidade Estrutural/DF. É incontroverso que, apesar da recomendação para realização da licitação na modalidade convite ter partido de assessoria técnica sobre a qual o apelado não tinha qualquer influência ou ingerência: a) duas das três empresas que concorreram de fato tinham mesma sede e seus sócios majoritários eram irmãos; b) os formulários apresentados por essas concorrentes eram muito similares, contendo inclusive os mesmos erros ortográficos. A apresentação em procedimento licitatório de propostas idênticas de empresas pertencentes a pessoas da mesma família e com um sócio em comum, com documentos idênticos, mesmos preços, mesmos erros de grafia e dados constitui conjunto probatório coeso e suficiente a demonstrar o prévio ajuste das empresas (TJDFT. Acórdão n.362166, 20030110620055APR, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/11/2008, Publicado no DJE: 19/08/2009. Pág.: 136).
4. Embora seja possível vislumbrar negligência na análise dos documentos na fase de habilitação, por ser inviável a imputação de conduta culposa ao agente, atualmente revogada do ordenamento (art. 10, caput da Lei 8.429/1992), para condenação nos termos do art. 10, VIII da Lei 8.429/1992 é imprescindível a comprovação do dolo, que exige a comprovação da alegada atuação previamente direcionada em conluio com as empresas envolvidas, assim como a efetiva produção de prejuízo ao erário.
5. Caso em que o comportamento reprovável e indesejável do servidor, evidenciado por erros na condução do procedimento, embora passível de responsabilização em outras searas, é elemento que, isoladamente, se mostra incapaz comprovar a tese de fraude e dano para incursão no art. 10, VIII da Lei 8.429/1992. Embora seja uma possibilidade, como mencionado em sentença o suporte fático da tese de conluio intencional prévio entre os três licitantes e o servidor é apenas indiciário. Ademais, não evidenciada ocorrência de benefício direto para as empresas que não foram vencedoras da licitação, nem há elementos que indiquem a ligação direta entre a vencedora da licitação e as outras duas empresas. E ainda que se admitisse, por hipótese, a prova do alegado vínculo entre o servidor e as empresas concorrentes — particularizado pela conduta omissiva e sequência de erros, segundo a causa de pedir apresentada —, não demonstrado o efetivo resultado prejudicial ao erário. Como consignado em sentença, não foram questionados o valor da proposta (se exorbitante ou discrepante) ou se serviço não foi prestado satisfatoriamente, do que se infere que o preço era justo e o serviço foi executado a contento. Afirmar que o fato ocorrido causa, por si só, prejuízo à Administração Pública, partindo da presunção de que o Poder Público deixou de contratar uma possível proposta mais vantajosa que poderia surgir, sem apresentação de dados efetivos, é mera conjectura. E, conforme mencionado, seja pela redação original da Lei 8.429/1992, seja pela nova redação dada pela Lei 14.230/2021, para caracterização do ato tipificado é imprescindível a comprovação de perda patrimonial efetiva, situação não verificada em concreto, e as assertivas do apelante permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado.
6. Não comprovada ilegalidade qualificada pelo dolo (consciência e vontade de praticar a conduta, ciente do nexo de causalidade material entre conduta e resultado, e vontade ou assunção do risco de atingir o resultado), resultado que deve ser atingido, a manutenção da improcedência do pedido de condenação com base no art. 10, VIII da Lei 8.429/1992 é medida que se impõe.
7. Com a alteração do caput do art. 11 e revogação de seu inciso I, não há mais que se falar em ato de improbidade administrativa pela conduta anteriormente subsumida a tal norma, independente do elemento subjetivo, aplicando-se, retroativamente, a norma benéfica.
8. Remessa necessária admitida, recurso voluntário conhecido e, no mérito, não providos.